Tribunal: TJSP
Processo: 0001787-25.2013.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ITUVERAVA – Inquérito Civil – Alegação de que os réus, em ação combinada, frustraram a realização de procedimentos licitatórios, através do direcionamento de certames na modalidade convite – Sentença condenatória de parte dos réus - Ficou demonstrado que os réus agiram de forma ímproba, ferindo os princípios da moralidade, impessoalidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ITUVERAVA – Inquérito Civil – Alegação de que os réus, em ação combinada, frustraram a realização de procedimentos licitatórios, através do direcionamento de certames na modalidade convite – Sentença condenatória de parte dos réus - Ficou demonstrado que os réus agiram de forma ímproba, ferindo os princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e probidade administrativa, ao fraudarem os procedimentos licitatórios – Ato praticado com dolo – Irretroatividade da nova Lei - Sentença condenatória mantida – Recursos improvidos.